Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelação do Distrito Federal se limita à insurgência contra os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do ente público e do Cebraspe, na qual se discutiu a regularidade da prova prática da disciplina “Armamento e Tiro” no âmbito do Curso de Formação Profissional do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 41/2023). Os pedidos foram julgados improcedentes e autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa — R$ 1.412,00.
2. Conforme o art. 85, §2o do CPC “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O §8o do mesmo artigo estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, mesma definição dada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sistemática de recurso repetitivo, Tema 1.076. 2.1. Na hipótese, a sentença fixou os honorários com base percentual (10%) sobre o valor da causa, nos exatos termos do § 2o, sem recorrer à cláusula de equidade. O valor de R$ 1.412,00, embora modesto, não configura, em termos objetivos, quantia irrisória a ponto de justificar o afastamento da regra legal. A jurisprudência desta Turma tem afastado a tese de irrisoriedade em atenção à realidade econômica do país. Precedentes. 2.2. Além disto, o feito tramitou de forma célere: ação ajuizada em 24/09/2024, contestação apresentada em 10/02/2025, réplica em 14/05/2025, sem fase probatória, sendo a causa de baixa complexidade jurídica. A sentença foi proferida menos de um ano após a propositura da ação (em 23/06/2025), destacando-se não ter sido apresentada apelação pela autora/apelada. 2.3. Assim, considerando a baixa complexidade da causa, a duração da demanda e o trabalho realizado, correta a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que não pode ser tida como muito baixa.
3. Recurso conhecido e desprovido.